Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724730-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROCCO MATERIAL ELETRICO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal - 2a VEF/DF (ID 227579601 do processo n. 0056029-39.2012.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Rocco Material Elétrico Ltda., indeferiu o pedido de penhora de imóvel e determinou o cancelamento dos registros de indisponibilidade sobre os bens. Em suas razões recursais (ID 73077257), sustenta o agravante “as averbações de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis em questão são escassas e, mais do que isso, não têm o condão de frustrar a tentativa de realização do crédito fiscal e nem de trazer tumulto processual”. Alega que três das averbações anteriores nas matrículas dos imóveis n. 0.829 e 10.835 dizem respeito à débito quitado, extinto ou com penhora de outro bem. Defende, assim, que “fica evidente que a negativa de penhora é que, na verdade, viola os princípios da eficiência, da economia, da celeridade (inclusive na fase satisfativa), e o art. 10 da LEF”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja mantida a indisponibilidade dos imóveis e para que seja realizada a penhora dos bens. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) 18. Entendo que deve ser analisado com cautela o requerimento de penhora. 19. Em análise das certidões de ônus dos imóveis registrados nas matrículas n.o 10.829 e 10.835 (ID 172264757), verifica-se a existência de diversos outros registro de indisponibilidade. 20. Mais. Observo que boa parte destas penhoras são de créditos trabalhistas e fiscais. 21. O princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), que orienta a atuação do Estado, exige que a execução fiscal seja racional, econômica e adequada ao fim pretendido. 22. Assim, o processo executivo deve buscar a satisfação do crédito tributário de forma que o bem penhorado tenha valor suficiente para quitar ou, pelo menos, amortizar a dívida. 23. Por conseguinte, deve a parte exequente comprovar que eventual quantia obtida com a alienação judicial do bem imóvel será revertida para quitação parcial ou integral do débito. 24. Registre-se que este Juízo não está negando o direito da parte exequente de satisfazer seu débito por meio desta ação de execução fiscal. 25. A alienação judicial de um imóvel que já se encontra onerado por diversas outras penhoras e indisponibilidades, caso não se comprove que a quantia obtida reverterá ao exequente, traria maior complexidade ao processo executivo, uma vez que seria inevitável a sobreposição de interesses de outros credores preferenciais. 26. Tal situação poderá resultar em tumulto processual, contrariando os princípios da economia e celeridade processual. 27. Nesse sentido, cito a situação da ação de execução fiscal (PJe 0001391-11.2006.8.07.0001) na qual mais de 60 (sessenta) penhoras no rosto dos autos de processos trabalhistas sobrecarregaram este Juízo. Essa situação exigiu o direcionamento de uma volumosa força de trabalho para distribuição do crédito resultado de alienação judicial realizada naqueles autos e se vislumbra que não sobrará dinheiro para o adimplemento do débito fiscal da empresa. 28. Registro ainda que o fato de o bem estar "indisponibilizado" ou "penhorado" também nesta ação executiva, não tem o condão de "evitar" a incidência da prescrição intercorrente, pois, para tanto, é imprescindível que o credor atue de forma proativa na identificação e indicação de bens penhoráveis do devedor, promovendo as diligências necessárias para a efetiva constrição patrimonial e, assim, assegurar a continuidade e eficácia do processo executivo. 29. Até porque, "A prescrição intercorrente se configura não apenas pelo decurso do prazo, mas também pela ineficácia das diligências realizadas pelo exequente." (TJDFT - Acórdão 1934666, 0004804-92.2017.8.07.0018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.). 30. Ante tudo o que foi exposto, indefiro o pedido de penhora formulado pela parte exequente (Distrito Federal) à ID 172264756. 31. Preclusa esta decisão, proceda-se ao cancelamento dos registros de indisponibilidade sobre os imóveis registrados nas matrículas n.o 10.829 e 10.835 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Cristalina - GO (ID 170834355), via CNIB. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o cancelamento das averbações de indisponibilidade sobre os imóveis registrados nas matrículas n. 10.829 e 10.835, está condicionado à preclusão da decisão, o que não ocorrerá antes da análise do mérito do presente recurso. Como consequência, também não se verifica prejuízo imediato à penhora, caso futuramente determinada. Portanto, não se verifica o risco de dano irreversível ao credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para decidir, de forma colegiada, o mérito do recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgado deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora